Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726610-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL EDUCAR - CEDUC LTDA, GISELLA SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em face do CENTRO EDUCACIONAL EDUCAR – CEDUC LTDA e GISELLA SOUZA PEREIRA, indeferiu o pedido de tutela provisória para cancelamento da matrícula dos filhos menores, realizada após solicitação de transferência escolar. Afirma o agravante que, ao final do ano letivo de 2024, solicitou a transferência dos filhos da instituição agravada para a Escola Ravelo, por considerar insatisfatório o desempenho escolar e por não ter recebido justificativas plausíveis por parte da direção da escola quanto à defasagem de aprendizado apresentada pelas crianças. Aduz que, após a efetivação da matrícula dos menores na nova instituição de ensino, a genitora, segunda ré na ação originária, procedeu à re-matrícula dos filhos no colégio agravado, fato que motivou o ajuizamento da ação de origem, a fim de garantir a permanência dos menores na instituição escolhida por ele. Alega que sempre foi o responsável direto pela vida escolar das crianças, desde a matrícula até o pagamento das mensalidades e participação em reuniões pedagógicas, e que a conduta da instituição agravada — ao não informar a genitora sobre o pedido de transferência — contribuiu para o conflito entre os genitores, além de demonstrar descompromisso com a qualidade da educação prestada. Ressalta que, após um mês de aulas na Escola Ravelo, as crianças apresentaram avanços significativos, especialmente a menor H., que anteriormente possuía graves dificuldades de aprendizado, as quais teriam voltado a se intensificar após o retorno forçado ao CEDUC. Argumenta que a decisão agravada contraria os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 227 da Constituição Federal, ao não privilegiar o melhor interesse dos menores, que estariam sendo obrigados a frequentar uma escola em que o genitor não confia, e cuja metodologia já teria se mostrado ineficiente. Defende, ainda, que não se pode exigir que o agravante mantenha vínculo contratual com instituição da qual se desligou formalmente, e com a qual não mantém qualquer relação jurídica para o ano letivo de 2025, invocando, para tanto, os princípios da liberdade contratual e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Requer o deferimento do pleito liminar para que os menores retornem à Escola Ravelo, de forma a resguardar seu direito à educação de qualidade e evitar maiores prejuízos ao seu desenvolvimento cognitivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória e a determinação da matrícula definitiva dos menores na instituição escolhida pelo agravante. Preparo regular (ID 73532194). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de antecipação da tutela recursal não somente na demora para análise da tutela requerida na origem, salientando que a ação foi ajuizada em janeiro do presente ano, bem como nas razões elencadas quanto à sua responsabilidade pela educação das crianças e, ainda, com o objetivo de fazer cessar o ensino deficitário que, a seu ver, estaria ocasionando dano irreparável aos seus filhos. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, a despeito dos documentos de ID’s. 223335762 e 223335767 revelarem que os menores H.G. e A.G. já estão matriculados em outra instituição de ensino, a questão posta em discussão, qual seja, divergência de opiniões entre o autor e a segunda requerida sobre o local onde os filhos devam cursar o ensino fundamental, demanda dilação probatória. Ademais, caso ao final a sentença seja de procedência dos pedidos autorais, eventuais débitos cobrados da primeira requerida do autor serão declarados inexigíveis. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. No caso dos autos, ao menos nessa análise perfunctória, não se constata qualquer irregularidade na decisão agravada, a qual encontra-se adequadamente fundamentada e deve, por ora, ser mantida. Com efeito, o indeferimento da tutela provisória baseou-se na ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente pela necessidade de dilação probatória diante da natureza da controvérsia, que envolve divergência entre os genitores quanto à instituição de ensino mais adequada aos filhos. Como bem pontuado pela instância originária, a discordância entre os pais acerca da escola em que os filhos devem estudar impede qualquer providência judicial de imediato afastamento dos menores de uma das instituições, sem que antes se oportunize o contraditório e a manifestação da genitora, que também exerce a autoridade parental. Sublinho que até o momento, inexiste nos autos qualquer elemento que justifique presumir que a responsabilidade pelas decisões educacionais recaia exclusivamente sobre o genitor. Ao contrário, tratando-se de pais em processo de separação ou divórcio, a legislação e a jurisprudência impõem a necessidade de ponderação conjunta da vontade de ambos os responsáveis legais, tendo sempre em vista o melhor interesse das crianças. Para além disso, os documentos acostados aos autos não demonstram de forma objetiva e inequívoca as alegadas deficiências de aprendizado da menor H., tampouco a existência de falhas graves no ensino oferecido pela instituição em que os menores foram matriculados pela genitora e na qual, segundo consta, já estudavam anteriormente. É necessário reconhecer que os conflitos aparentes são, em grande medida, reflexo da ruptura da convivência conjugal e da consequente dificuldade de comunicação entre os pais, situação que não pode repercutir de forma abrupta e instável sobre o cotidiano das crianças, especialmente no que tange ao ambiente escolar. Saliento que os elementos de prova até então colhidos não indicam qualquer prejuízo imediato decorrente da manutenção dos menores na instituição de ensino atual. Ao revés, nova mudança repentina no ambiente educacional, sem conclusão do ano letivo em curso, tende a comprometer o desenvolvimento pedagógico, emocional e social dos menores, gerando instabilidade desnecessária. Quanto à alegada demora na apreciação da tutela de urgência na origem, embora indesejável, mostra-se compreensível, tendo em vista que se discutia a própria competência do juízo diante do interesse de menores. De toda sorte, a fundamentação da decisão agravada revela que, ainda que a apreciação tivesse ocorrido em prazo menor, a conclusão não seria diversa, diante da manifesta imprescindibilidade da instrução probatória e da oitiva da parte adversa. Por fim, ressalto, uma vez mais, que o risco de dano que se pretende evitar reside justamente em não submeter as crianças a sucessivas alterações de ambiente escolar antes de se apurar, com segurança, os reais motivos da discordância entre os genitores. Destarte, ausentes os requisitos indispensáveis, inviável o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator